Tribunal: TJSP
Processo: 2132878-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Afastamento de servidora pública municipal durante pandemia de COVID-19 – Enfermeira obstetra portadora de hipertensão arterial e nefropatia crônica – Grupo de risco – Liminar indeferida em Primeiro Grau – Ato administrativo respaldado pelo Decreto Municipal no 6.502/2020 - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2132878-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de
Pirapora, em que é agravante MILENA FONSECA GAIDEX (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.636
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2132878-54.2020.8.26.0000
Comarca: SALTO DE PIRAPORA
Agravante: MILENA FONSECA GAIDEX
Agravado: MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
(Juíza de Primeiro Grau: Thais Galvão Camilher)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Afastamento de
servidora
pública
municipal
durante
pandemia
de
COVID-19 Enfermeira obstetra portadora de hipertensão
arterial e nefropatia crônica Grupo de risco Liminar
indeferida em Primeiro Grau
Ato administrativo
respaldado pelo Decreto Municipal no 6.502/2020 -
R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 27/29, que indeferiu o pedido liminar visando ao
afastamento do trabalho presencial ante a pandemia do COVID-19, sem
prejuízo de reapreciação após a contestação e informações do Município
réu.
Sustenta, em apertada síntese, que faz parte de
grupo de risco para contágio e transmissão de COVID-19 vez que é
portadora de hipertensão arterial e nefropatia crônica. (fls. 1/09).
Indeferido o efeito suspensivo ante a essencialidade
do serviço prestado pela agravante e ausência de informações acerca da
possibilidade de teletrabalho, foram dispensadas as informações e a
agravada não apresentou contraminuta (fls. 36).
É o Relatório.
Trata-se de ação de rito ordinário visando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento da agravante, enfermeira obstetra, de seu local de trabalho
durante a pandemia do COVID-19 por pertencer a grupo de risco, vez
que é portadora de hipertensão arterial e nefropatia crônica.
A liminar foi indeferida em Primeiro Grau, daí a
interposição do presente recurso.
Dada a natureza do provimento jurisdicional que se
busca com o presente recurso, inviável qualquer discussão acerca do
mérito da causa, limitada à manutenção ou não, do indeferimento da
liminar.
Como ensinam NELSON NERY JUNIOR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY: "Duas situações, distintas e não cumulativas
entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela... Também é preciso que a parte
comprove a existência de plausibilidade do direito por ele afirmado
(fumus boni iuris)" (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC
- RT - notas 3 e 4 ao art. 300 - pág. 858).
No caso em tela, muito embora teoricamente haja a
possibilidade de realização de teletrabalho, a verdade é que as atividades
desenvolvidas por uma enfermeira obstétrica exigem sua presença física
em ambiente hospitalar durante a epidemia do COVID-19.
Não se descura que a pandemia do COVID-19 possa
expor a recorrente e os demais servidores da área da saúde à situação de
risco. Contudo, diante da essencialidade do serviço desenvolvido pela
parte, prevalece o determinado pela Administração Pública Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o ato combatido pela agravante está fundamento
no Decreto Municipal no 6.502/2020, o qual estabelece, no âmbito da
Administração Pública Municipal, as medidas temporárias de prevenção
ao contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, considerada como
pandemia pela Organização Mundial de Saúde e prevê as formas de
regime de trabalho, com o cuidado para não haver a paralisação do
serviço essencial de saúde pública.
No tocante à legitimidade do ato administrativo, ensina
HELY LOPES MEIRELLES:

“A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos
de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não
sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos
por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...) Outra
consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se
de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do
defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua
anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia é a idoneidade que se
reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos.”
(Direito Administrativo Brasileiro - 32a edição - Malheiros Editores pág.
158).
O resto é discussão de mérito, e só à luz do
contraditório e com os argumentos deduzidos pelas partes, é que a
matéria será analisada de forma apropriada, daí porque, até lá, fica
indeferida a liminar vindicada pela agravante.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator